Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
DECISÃO O apelante PEDROSO GONÇALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS informou o falecimento da ré MERCEDE ERMÍNIA BARBIANI (ID. 19852000 – Págs. 1/8). Intimadas, as advogadas da de cujus indicaram IVONE AIRES DOS SANTOS como única herdeira (ID. 20478935 – Págs. 1/2). IVONE compareceu aos autos e requereu sua habilitação assim como pugnou pela gratuidade de justiça (ID. 21363115 – Págs. 1/3). O apelante concordou com a habilitação e alegou que IVONE não faria jus à concessão da justiça gratuita (ID. 21896051 – Págs. 1/5). É o relatório. Decido. Trata-se de ação de cobrança, ajuizada em desfavor de mercede ermínia barbiani E hospital geral nossa senhora aparecida ltda. O falecimento da demandada, ocorrido em 15/09/2020, foi comprovado mediante Certidão de Óbito (ID. 20478938). Apesar de não ter sido juntada certidão de casamento ou escritura de união estável, no campo de averbações da certidão de óbito consta que a falecida “vivia maritalmente com IVONE AIRES DOS SANTOS”. Além disso, o recorrente colacionou ato publicado no Diário Oficial da União, onde o IBAMA concedeu pensão vitalícia a IVONE por ser companheira de MERCEDE, que exercia o cargo de médica no órgão de meio ambiente (ID. 21896052). Diante do exposto, na forma do art. 691 e com fundamento no art. 688, II, do CPC, acolho a sucessão processual de mercede ermínia barbiani, para que passe a figurar IVONE AIRES DOS SANTOS na condição de sucessora processual, diante da sua qualidade de ex-companheira e herdeira da parte falecida, ré na ação. Na mesma oportunidade, intime-se IVONE para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 03 de fevereiro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator